Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ECA. Fornecer bebida alcóolica e entorpecentes a adolescente. Abandono de incapaz. Embriaguez ao volante. Regime prisional. Pena restritiva de direitos.
1 – Aqueles que, cientes da menoridade, fornecem bebida alcóolica e drogas a adolescentes – que tinham, ao tempo do crime, aparência compatível com suas idades - cometem o crime do art. 243 do ECA.
2 – Na busca de adolescentes em suas casas e levá-las à festa em local distante de suas residências há o dever de cuidado com elas. Se as deixam no local, sem recursos para voltarem para casa, sabendo que estavam sob influência de álcool e drogas, cometem o crime de abandono de incapaz. E, tendo o abandono resultado em lesão corporal grave decorrente de atropelamento em via pública, o crime é qualificado.
3 - A prova da embriaguez prescinde de exame pericial, podendo ser demonstrada por outros meios seguros, a exemplo da palavra das vítimas, prova fotográfica, corroboradas essas pela confissão dos réus.
4 - Ainda que a pena de detenção seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional deve ser o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).
5 - Se o condenado for reincidente, o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
6 - Apelações não providas.